Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. PROCESSO SENTENCIADO.
1. O art. 286, incs. I e III, do CPC determina que a distribuição será realizada por dependência quando as causas de qualquer natureza “se relacionarem por conexão ou continência, com outra já ajuizada”, ou “quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento”.
2. Inexiste conexão entre o inventário, que se destina a arrecadar os bens do autor da herança para partilhar entre os herdeiros consoante seus respectivos quinhões, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, procedimento de jurisdição voluntária, na qual nada se discute acerca do conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade. Precedentes.
3. Além de não haver conexão, inexistia a aduzida possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (CPC, art. 55, §3o) porquanto a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento já estava sentenciada no momento da distribuição do inventário, o que de qualquer sorte informa a desnecessária de reunião do processo no juízo tido por prevento, ex vi do art. 55, §1o, do CPC.
4. Conflito negativo de competência provido para declarar competente o Juízo Suscitado.